Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733267-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G-10 ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de liberação do valor penhorado para a parte agravante. Extrai-se do processo originário que o Juízo de Primeiro Grau autorizou a liberação da quantia de R$ 1.065.672,59 (um milhão sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), mais acréscimos, em favor da agravante. A referida situação, a princípio, acarreta a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator